Tribunal: CARF
Processo: 13708.000408/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000408/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIA JOSE LEITE DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000408/2008-21
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000408/2008-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 4.346,02, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.465,60,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.061,78 (fls. 51/55).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-36.831, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 55/62):
Foi lavrado o auto de infração, de fls. 45/49, em nome da contribuinte acima
identificada, relativo ao exercício 2005, ano-calendário 2004, em que o valor do crédito
tributário apurado foi de R$ 4.346,02 (fl. 45).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 47, foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.465,60, do Instituto Nacional do
Seguro Social.
As fls. 47 e 49, constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01,
juntamente com os documentos de fls. 07/13, alegando ser portadora de cardiopatia e
coronariopatia de grau severo, grave, crônico e irreversível, além de Diabetes Mellitus
tipo II, tendo direito à isenção do IRPF, conforme documentos anexados. Desta forma,
vem requerer, se for de direito, a devolução de todos os valores pagos desde 1999,
culminando com sua aposentadoria em 22/04/2005, publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, em 22/07/2005.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO2, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificada pessoalmente da decisão, em 06/10/2011 (fls. 67), a contribuinte, em
31/10/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 73/81), após descrever o quadro mórbido que lhe
acometera, trazendo aos autos tanto a comprovação da origem dos rendimentos recebidos na
qualidade de pensionista do INSS, quanto a documentação oficial atestando sua enfermidade, de
forma a possibilitar-lhe beneficiar da isenção do imposto de renda.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para anular a multa imposta e,
ainda, que lhe sejam devolvidos os valores recolhidos indevidamente aos quais faz jus, pela sua
condição de portadora de cardiopatia grave. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
82/91.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000408/2008-21

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 10.465,60, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do informe de rendimentos recebidos do INSS no ano-calendário de 2004 e do
laudo médico oficial emitido Departamento de Saúde da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (fls. 83 e 89/91).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000408/2008-21

Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
60/61):
A vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6°,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo: (...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que ha dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e
pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante anexou o laudo médico para
portadores de deficiências ou doenças crônicas do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, de fl. 09, novamente acostado à fl. 10, que a despeito do diagnóstico ali
contido, "diabetes mellitus + hipertensão arterial", não se refere a qualquer doença
dentre aquelas enumeradas como moléstia grave na legislação de regência acima
transcrita.
Da mesma forma ineficaz para a comprovação de isenção do imposto de renda é o
documento de fl. 12, do Hospital Geral de Bonsucesso, Ministério da Saúde, cuja
assinatura não está identificada, tendo em vista a ausência de carimbo médico, bem
como informar que a interessada é portadora de diabetes mellitus, hipertensão arterial
sistêmica e cardiopatia isquêmica, sem contudo asseverar tratar-se de cardiopatia grave,
doença inserida no rol das isentivas do imposto de renda.
Os documentos de fls. 14, 15 e verso, emitidos em receituário Saúde, Direito do
Advogado, Programa de Sande CAARJ, OAB-RJ, não se revestem das características
de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme determina a legislação
que trata do assunto e, tampouco contém a expressão "cardiopatia grave".
Semelhantemente, o documento de fl. 17, do Hospital Geral de Bonsucesso, Ministério
da Sande, deixa de informar ser a contribuinte portadora de "cardiopatia grave",
limitando-se a atestar "diabetes mellitus, hipertensão arterial e cardiopatia isquêmica".
Igualmente ineficazes, pois não afirmam tratar-se de moléstia grave (cardiopatia grave)
para fins de isenção do imposto de renda, os Boletins de Inspeção Médica da
Corregedoria Geral da Justiça, Poder Judiciário, de fls. 18/33.
Outrossim, os documentos de fls. 37 e 38 são de cunho particular e não asseveram que a
contribuinte sofreria de "cardiopatia grave".
Sendo assim, não há como considerar a contribuinte portadora de moléstia grave
no ano-calendário 2004.
(...)
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, verifica-se que a
contribuinte também deixou de carrear aos autos documentos que comprovassem
ser aposentada e/ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, fonte
pagadora objeto da lide, limitando-se a anexar documentação comprobatória de sua
aposentadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em consequência,
observa-se que a interessada deixou de atender à segunda condição para que pudesse
beneficiar-se da isenção do imposto de renda.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais cumulativos ao
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000408/2008-21

benefício fiscal, tanto no que tange à natureza dos rendimentos recebidos, quanto em relação à
comprovação por laudo oficial da doença que lhe acometera.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ter comprovado a doença tipificada na legislação de regência, vale destacar que a
isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada nos arts. 6o, XIV e XXI, da Lei no
7.713/88, assim redigidos:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela
Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.217 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000408/2008-21

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois, trata-se de rendimentos recebidos
oriundos de pensão por morte previdenciária, conforme consignado no informe de rendimentos
emitidos pelo INSS relativo ao ano-calendário de 2004 (fls. 83) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois o laudo pericial
emitido em 25/04/2005, pelo Departamento de Saúde da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - DIPER, é contundente em apontar que a
Recorrente é portadora de Cardiopatia Grave - CID: 125, desde 28/01/2003, ao teor da conclusão
que junta médica a que se submeteu (fls. 89/91) – calhando na espécie a aplicação do inciso III
do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a
data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido pelo DIPER, a partir de 28/01/2003 (fls. 89/91); que os valores
declarados são benefícios de pensão previdenciária (fls. 83); e o que está em análise é o benefício
fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004, é de se concluir que tais
rendimentos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício
fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 10.465,60, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital